Tribunal: TJMT
Processo: 1017759-48.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017759-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAELA DINIZ VERAS - CPF: 039.155.023-32 (APELADO), IGOR SEKEFF CASTRO - CPF: 002.712.513-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – REFATURAMENTO DAS COBRANÇAS DE ENERGIA EM VALOR MUITO SUPERIOR - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos sob a modalidade do risco administrativo é tratada em seu art. 37, § 6º pela CF/88. A energia elétrica é bem essencial, necessária para atividades básicas e diárias. Não demonstrada a realização de perícia e vistoria no medidor que aponta a irregularidade a justificar a cobrança exorbitante. Além, houve a suspensão no fornecimento da energia, de modo que enseja a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, e conforme a sentença quando da suspensão houve a quitação da fatura do mês de abril de 2023, em aberto. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No arbitramento da indenização por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1017759-48.2023.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 -

COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: RAFAELA DINIZ VERAS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de indenização por danos morais ajuizada por RAFAELA DINIZ VERAS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a liminar de Id. 118183061 e determinar o refaturamento das cobranças dos meses de outubro/2022 a janeiro/2023 e março/2023, devendo ser usado como parâmetro o consumo auferido até setembro de 2022. Condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral à autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora desde a citação, em obediência ao art. 405, do Código Civil/2002 e, a correção monetária desde o arbitramento, conforme Súmula nº 362, da referida instância superior. Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

A apelante sustenta que não há dano moral, em razão da ausência de conduta ilícita e comprovação de dano sofrido; alega exercício regular do direito com relação aos débitos ao argumento de possível fuga de energia; afirma não haver irregularidade na medição; foi realizado um teste de medidor na unidade em 15/12/2022, através da ordem de serviço nº 114138331, e não foi evidenciada nenhuma irregularidade no sistema de medição até o ponto de entrega, foi confirmado o medidor nº W7007355794 com leitura: 60635 progressiva, comprovando a energia consumida, restando demonstrado que não houve qualquer irregularidade nos procedimentos adotados, pois havendo o avanço na energia consumida em kWh, a cobrança do faturamento e demais cobranças previstas, são

devidas e regulamentadas pela legislação do setor de energia elétrica e a Resolução Normativa; quanto ao valor do dano moral, alega violação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade pretendendo a minoração da condenação; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de indenização por danos morais ajuizada por RAFAELA DINIZ VERAS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a liminar de Id. 118183061 e determinar o refaturamento das cobranças dos meses de outubro/2022 a janeiro/2023 e março/2023, devendo ser usado como parâmetro o consumo auferido até setembro de 2022. Condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral à autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora desde a citação, em obediência ao art. 405, do Código Civil/2002 e, a correção monetária desde o arbitramento, conforme Súmula nº 362, da referida instância superior. Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

A insurgência recursal da apelante consiste na ausência de dano moral e ato ilícito, referente a cobranças de consumo de energia exorbitante, nos meses elencados pela parte autora, justificando a possível fuga de energia, que incide no aumento do consumo da unidade.

A apelante aponta não haver irregularidades no medidor da parte autora, constando em sua resposta ao consumidor “
Informamos que realizamos um teste de medidor na sua unidade em 15/12/2022, através da ordem de serviço nº 114138331, e não evidenciamos nenhuma irregularidade no sistema de medição até o ponto de entrega, foi confirmado o medidor nº W7007355794 com leitura: 60635 progressiva, comprovando a energia consumida, restando demonstrado que não houve qualquer irregularidade nos procedimentos adotados, pois havendo o avanço na energia consumida em kWh, a cobrança do faturamento e demais cobranças previstas, são devidas e regulamentadas pela legislação do setor de energia elétrica e a Resolução Normativa”.

Dos autos, observa-se que no período de outubro de 2022 a janeiro de 2023, a autora foi cobrada nas faturas em valores superiores ao comumente cobrado para o consumo da unidade. Em fevereiro de 2023, verifica-se a cobrança na média do que vinha sendo pago, e já em março de 2023, novamente cobrança em valor muito superior.

Acerca do argumento da apelante, esta não comprova o alegado para desconstituir a pretensão da autora, já que as cobranças são muito superiores, e, não demonstra em que momento tal vistoria foi realizada, tampouco a inspeção no medidor, justificando apenas sobre possível fuga de energia.

A regularidade na auferição do consumo de energia elétrica
é ônus da concessionaria apelante, não exercido nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.

Não demonstrada a realização de perícia e vistoria no medidor que aponta a irregularidade a justificar a cobrança exorbitante.

Além, houve a suspensão no fornecimento da energia, de modo que enseja a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, e conforme a sentença quando da suspensão houve a quitação da fatura do mês de abril de 2023, em aberto.

Desse modo, o refaturamento das faturas deve ser efetivado, bem como presente o dano moral, já que a autora foi submetida a suspensão no fornecimento de energia, serviço essencial, por falha na prestação do serviço da apelante.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE, VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE, PERDA DO OBJETO – REJEITADAS – MÉRITO – RECONHECIMENTO DO PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – PERSISTE INTERESSE QUANTO AO DANO MORAL – ABALO PSÍQUICO EVIDENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AMEAÇA DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA – QUANTUM RAZOÁVEL – R$5.000,00 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese a sentença tenha sido proferida em 18/01/2024, e publicada em 22/01/2024, não houve intimação dos patronos da Apelante, seja por DJe ou via Sistema, de modo que a efetiva ciência se deu somente em 29/01/2024, estando, pois, tempestivo o apelo interposto em 21/02/2024. Não há que se falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe as razões de sua inconformidade com o decisum de forma clara, bem como os motivos pelos quais busca a sua reforma. Descabe falar em perda do objeto, pois, ainda que tenha ocorrido o refaturamento das contas de energia elétrica impugnadas, com o reconhecimento, pela via administrativa, do equívoco na cobrança, ainda persiste o interesse quanto à condenação em danos morais.

Em data posterior à propositura da demanda a Apelante reconheceu administrativamente o erro e emitiu novas faturas com valores corretos, mas a essa altura já restava configurado o dano moral, diante da cobrança abusiva, da ameaça de corte de energia e da negativação indevida, situação que não se enquadra como “simples aborrecimento cotidiano”.

O valor fixado pelo juízo a quo – R$5.000,00 (cinco mil reais) – a título de danos morais se revela adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado pela consumidora, razão pela qual deve ser mantido.

Apelo desprovido
. (N.U 1000504-76.2022.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024).

“RECURSO INOMINADO – ENERGIA - FATURA COM VALOR DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO –INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Analisando os autos e as provas produzidas, verifico que o consumo anterior às faturas contestadas nos autos foi de 1037 Kwh, no entanto as faturas impugnadas atingiram 1.635 kWh (fatura 12/2023 no valor de R$ 1.983,63) e 2.219 kWh (fatura 01/2024 no valor de R$ 2.586,10), respectivamente. 2. A sentença proferida nos autos julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando o refaturamento das faturas discutidas nos autos e condenando o Requerido a restituir em dobro o valor de R$ 789,73 (novecentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos) e ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. 3. Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica, cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova. 4. In casu, a dívida imputada ao consumidor é indevida, ante a ausência de provas nos autos sobre os critérios adotados pela Concessionária para efetuar os cálculos das faturas de energia elétrica em questão. 5. Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a inexigibilidade dos débitos questionados e refaturamento das faturas discutidas nos autos.

6. Considerando a suspensão no fornecimento dos serviços, desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 7. No que se refere ao quantum indenizatório fixado na sentença a título de danos morais, entendo que se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal. 8. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento: “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1070084-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)” 9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 10. Recursos conhecidos e não providos. Condeno os Recorrentes, ambos, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 85 §3º do CPC), suspensa a exigibilidade em relação à parte Autora, nos termos do art. 98, §3º do CPC. (N.U 1011444-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURA QUE ULTRAPASSA A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedem a média de consumo, sem comprovar o aumento injustificado é inexigível, devendo ser realizado o refaturamento do consumo do mês em discussão, apurado pela média dos últimos meses, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora. A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais. Se o valor da indenização decorrente de dano moral foi arbitrado com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, há que ser mantido.-

(N.U 1010106-49.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

“[...]
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrênci a da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014) [...]”.

Com relação ao valor arbitrado, tem-se que a apelante
pretende a sua redução.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No arbitramento da indenização por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. (...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

Ademais, tem-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC não é caso de minoração do valor da condenação arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Ante o exposto, desprovejo o recurso e deixo de majorar os honorários por estar arbitrado no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024